Tribunal: TJSP
Processo: 2290040-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Obrigação de fazer. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada. Insurgência. Menor com quadro de paralisia cerebral quadriplégica e necessita de tratamento pelo método Pediasuit. Tutela antecipada anteriormente deferida para que a agravada preste os cuidados necessários ao menor. Contrato firmado entre as partes com a coparticipação. Procuradoria Geral de Justiça que opinou pelo provimento

Ementa:
Obrigação de fazer. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada. Insurgência. Menor com quadro de paralisia cerebral quadriplégica e necessita de tratamento pelo método Pediasuit. Tutela antecipada anteriormente deferida para que a agravada preste os cuidados necessários ao menor. Contrato firmado entre as partes com a coparticipação. Procuradoria Geral de Justiça que opinou pelo provimento do recurso. Ausência de abusividade. Previsão na Lei 9.656/98. Descontos feitos na folha de pagamento da genitora que dá indícios de que há condições de arcar com os custos de 30% dos valores dos tratamentos. Verossimilhança não presente. Recurso não provido.